Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-90.2019.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000487-90.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAYCON JOSE PINTO - CPF: 026.014.541-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELA MENEZES RODRIGUES - CPF: 039.999.001-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ILÍCITO DE VIAS DE FATO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2
. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 588 DO STJ – 2.3. PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – 2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Carece de interesse recursal a pretensão defensiva de concessão do regime inicial aberto e aplicação da pena-base no mínimo legal, uma vez que já fixados nesses termos pela d. magistrada
a quo
na sentença reprochada.

2.1. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
In casu
, não há falar em dúvida sobre a materialidade do crime diante da comprovação facilmente constatada no laudo pericial juntado nos autos, compatível com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório.

2.
2. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em caso de condenação pelo crime de violência doméstica, pois, além de não preencher todos os requisitos do art. 44 do Código Penal, também atrai a incidência da Súmula 588 do STJ.

2.3.
É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral às vítimas de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que não ocorreu nos autos.

2.
4. A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MAYCON JOSÉ PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MAYCON JOSÉ PINTO
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 0000487-90.2019.8.11.0011, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 129, § 9º, do CP
, à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a ser cumprida no
regime inicial aberto,
sem o prejuízo do pagamento de um salário mínimo à vítima, a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais vistas no ID 224598243, a defesa busca a
absolvição do acusado
por ausência de comprovação da materialidade delitiva, ou a
desclassificação do crime de violência doméstica para a contravenção penal de vias de fato,
já que o laudo do exame de corpo de delito da vítima apresenta letra ilegível, inviabilizando a constatação da gravidade das lesões. Alternativamente, busca a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, requer o
afastamento da condenação à reparação de danos à vítima
, por ausência de pedido expresso na denúncia ou a redução do valor, tendo em vista a hipossuficiência financeira do réu; mesmo motivo pelo qual vindica a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais
.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 224598247, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu seu judicioso parecer, por meio do qual opinou pelo
conhecimento parcial
do recurso e, na parte conhecida, pelo seu
provimento parcial
(ID 233867657).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação aos pedidos da Defesa para reduzir a pena-base do acusado para o mínimo legal e fixar o regime inicial aberto para cumprimento de pena, é certo que não devem ser conhecidos, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante
já fixou a sanção basilar no mínimo legal
(03 [três] meses de detenção), bem como estabeleceu o regime aberto para o resgate da pena corporal, consoante visto no ID 224598240 – p. 11.

Ante o exposto, especificamente no que concerne aos pedidos de redução da pena-base e modificação do regime de cumprimento de pena,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON JOSÉ PINTO
, ante a
manifesta carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
224598244)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público Estadual denunciou o ora apelante
MAYCON JOSÉ PINTO
(ID
224598165)
como incurso nas sanções do
art. 129, §9º, do CP
e do
art. 147,
caput
, do CP
, porque, no dia
29 de novembro de 2018, por volta das 18h50min, nas imediações do bairro Jardim Aparecida, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, ele ofendeu a integridade física da vítima
Rafaela Menezes Rodrigues
, sua ex-convivente, causando-lhe lesões corporais.

De acordo com o
Parquet
, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
MAYCON JOSÉ PINTO
também ameaçou
Rafaela Menezes Rodrigues
de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo o apurado nos autos, da data dos fatos, o acusado e a vítima eram recém separados e, ao se encontrarem em via pública, iniciaram uma discussão que levou
MAYCON
a ameaçar a vítima de morte e agredi-la com murros na cabeça.

Com a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para absolver o acusado do crime de ameaça e condená-lo pelo crime de violência doméstica, contexto em que se insurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório secundado pela desclassificação:

A par do relatado, a defesa argumenta, resumidamente, que
não há provas da materialidade delitiva,
já que o laudo de exame de corpo de delito juntado no ID 224597241 (
págs. 38/39)
apresenta letra ilegível, inviabilizando a comprovação das lesões corporais, o que conduz à absolvição por falta de provas ou a desclassificação do crime de violência doméstica para a contravenção penal de vias de fato.

Sem razão a defesa.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o auto de prisão em flagrante delito (ID
224597241
– pág. 5), o boletim de ocorrência (ID
224597241
– págs. 06/07), o pedido de providências protetivas de urgência (ID
224597241
– págs. 23/24), o laudo de exame de corpo de delito (ID
224597241
– págs. 29/30), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente na prova testemunhal e nas declarações da vítima (ID
224598187 e 224598201
), dão como certa a
materialidade delitiva
, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva.

O acusado não compareceu em juízo para ser interrogado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 224598186).

Já a vítima
Rafaela Menezes Rodrigues
, desde a sua oitiva na fase inquisitiva (ID 224597241 – págs. 20/21), apresenta versão segura e coerente dos fatos, reafirmando em juízo (ID 224598201), que se relacionou com o acusado por oito anos e, no dia dos fatos, foi surpreendida em uma feira quando o encontrou com outra mulher. Disse que, ao irem embora, passaram pela mesma rua, pois moram perto, e
o acusado foi até ela e começou a agredi-la na cabeça com socos,
afirmando que ela estava perseguindo-o e que se ela
“continuasse indo pelo mesmo lugar
ele ia bater até me matar e acabar com a minha vida”
sic.
Pontuou que, em razão da violência sofrida, sofre com uma inflamação na cabeça e precisa fazer tratamento para depressão.

O policial civil
Rogério Fernandes Gomes
, ouvido em juízo, narrou não se recordar dos fatos. Por outro lado, o policial
Peterson Santos de Campos
disse que a vítima esteve na delegacia e a levou para realizar o exame de corpo de delito após ela alegar ter levado vários socos na cabeça (ID 224598187).

Em relação às declarações da irmã do acusado,
Tatiane José da Silva
, se trata de testemunha não ocular dos fatos e, em juízo, apenas se prontificou a desqualificar a vítima, de modo que não contribuiu para a elucidação do feito.

Diante de tais elementos de convicção, ainda que a argumentação defensiva seja no sentido de que o laudo de exame de corpo de delito se apresenta ilegível, tal arguição não se mantém, pois é possível extrair do documento (ID 224597241 págs. 38/39)
a
resposta afirmativa ao quesito acerca da ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente
, com
a conclusão do médico perito de que
a vítima apresentou edemas na região frontal da cabeça
, por sinal
bem definidas no mapa topográfico para localização de lesões
, o que, aliado às demais provas existentes nos autos, inviabiliza o pleito pela desclassificação para vias de fato ou absolvição do acusado.

No mais, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Assim, o relato da vítima deve prevalecer quando apresentado de forma segura, coerente e em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive contando com laudo que comprova a agressão, demonstrando a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao acusado.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

O pleito subsidiário de substituição da pena tampouco merece acolhimento.

É sabido que o art. 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelos Estados da Federação, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos
e
o
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Além do mais, há de se ter em conta o teor da
Súmula n.º 588
, editada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (
SÚMULA 588
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Partindo dessas premissas, entendo que deve prevalecer a conclusão alcançada pela d. magistrada sentenciante, já que o ora recorrente foi condenado pelo crime de
violência doméstica
(art. 129, § 9º do CP), o que, a teor do disposto no art. 44 do CP e do entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania,
inviabiliza a concessão da benesse almejada
.

3.

Do afastamento do pagamento valor fixado a título de reparação de danos:

Conforme delineado, o apelante pugna pela exclusão, ou ao menos a minoração, do valor fixado a título de reparação dos danos causados à vítima, alegando que a quantia se revela desproporcional.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
– Tema 983,
ex vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Ocorre que,
in casu
,
não houve pedido expresso na denúncia
– ID 224598165 – o que torna inviável a fixação de
quantum
indenizatório em benefício da vítima, de modo que é imperativo o
acolhimento do pleito defensivo para afastar a condenação do acusado ao pagamento do valor fixado a título de reparação de danos
.

4.

Do pedido de isenção das custas processuais

Por fim, a defesa postula a
isenção do pagamento de custas e despesas processuais
.

Sem razão
.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciadonão impede a suacondenação ao pagamento das custas processuais, a qual configuraconsequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.º e 3.º, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, masjamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em
despesas decorrentes da própria tramitação do processo
, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito
.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento dascustas processuaisé a fase deexecuçãoe, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nascustas processuais".

(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Dessa forma, é inviável o acolhimento do pleito defensivo.

5.

Conclusão:

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso
interposto por
MAYCON JOSÉ PINTO
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de
indenização à vítima pelos danos sofridos em decorrência da infração penal,
mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024